Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-37.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, ora recorrente, visa a reforma parcial da sentença para que o réu também seja condenado no pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativa da instituição financeira requerida em fornecer talonário de cheques.
2. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
3. No caso dos autos, conquanto o fornecedor tenha incorrido em falha na prestação de serviços, ao negar a emissão de cheques para a movimentação de conta bancária de titularidade do autor, tal fato, por si só, não é suficiente para impingir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade.
4. Destaca-se que não restou comprovada a ocorrência de repercussão negativa ou situação vexatória, que pudesse ocasionar abalo da credibilidade e idoneidade do autor. Trata-se de mero aborrecimento do cotidiano, sem qualquer prejuízo à integridade psicológica do requerente ou exposição lesiva no meio social.
5. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença que deixou de acolher o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.